Tribunal: STF
Processo: ARE 1599509
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação rescisória. Pretensa rescisão de v. acórdão que manteve sentença que denegou a ordem em mandado de segurança objetivando reintegração no cargo de Professora da Educação Básica I do Estado de São Paulo. Aplicação da pena de demissão a bem do serviço público, em razão da apresentação de diploma falso para alcançar evolução funcional. Alegação de violação ao artigo 5º, incisos II, XXXIV, XXXV e LVII, da Carta Constitucional, bem como ofensa ao artigo 2º da Lei Nacional nº 9.784/99 e aos artigos 251 e 252 da Lei Estadual nº 10.261/68. 
1. Acórdão que julgou improcedente a ação rescisória. Embargos de declaração rejeitados. Recurso especial provido no C. STJ para anular o veredito proferido pelo TJSP (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1750352 SP). Entendimento da Corte Superior pela presença de omissão no julgado, ante a decisão favorável obtida pela embargante no RMS 24.584/SP julgado pelo C. STJ (diverso processo, outro polo passivo – municipal). Necessidade de enfrentamento das matérias à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ordem de retorno dos autos para prolação de novo julgamento. 
2. Aclaramento realizado. Mácula sanada. Pese o respeito devido ao entendimento prolatado no RMS 24.584/SP julgado pelo C. STJ, que entendeu pela anulação do ato de demissão da autora no cargo de professora perante a Administração Pública Municipal, não verificada a alegada desproporcionalidade e/ou irrazoabilidade na atuação impugnada, tampouco nas decisões judiciais proferidas contrariamente aos interesses da autora (v. acórdão rescindendo e r. sentença), pois, ainda que à luz de tais primados, não se verifica ausência de coerência, lógica e/ou justiça da decisão impugnada. Poderes da Administração exercidos dentro de limites aceitáveis do ponto de vista racional e conforme o senso normal, apresentando coerência em relação aos fatos e circunstâncias que levaram ao ato administrativo proferido de maneira contrária à administrada. 
2.1. Procedência da pretensão rescisória condicionada à demonstração de violação frontal a dispositivo legal sem que seja concebida como novo recurso, fazendo tábula rasa da coisa julgada garantida constitucionalmente. 
2.2. Ratificação da decisão rescindenda. Muito embora configurada discrepância de tratamentos destinados aos mesmos fatos nos âmbitos da Administração Estadual e Municipal, tendo a autora logrado a sua reintegração no cargo de Professora do Município de São Paulo, sem lograr a mesma sorte perante o Estado, a decisão aqui proferida encontra-se protegida pelo princípio do livre convencimento motivado das decisões judiciais, na exegese do art. 371 do CPC; sendo inafastável que o veredito proferido pelo C. STJ no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1750352 – SP (2018/0148869-0), ao anular o v. acórdão proferido por esta C. Câmara, apenas determinou que se sanasse a omissão apontada, enfrentando os argumentos sobre a falta de razoabilidade e proporcionalidade do ato demissório e acerca da notícia de decisão favorável obtida pela autora nos autos do RMS 24.584/SP, com a sobrevinda de novo julgamento do recurso de embargos de declaração opostos pela autora, mas sem ordenar que se adotasse o entendimento pela procedência da presente ação rescisória. 
3. Mandado de segurança contra ato de autoridade municipal que foi provido no C. STJ; mandado de segurança contra ato de autoridade estadual que não foi provido por este Tribunal de Justiça, tampouco pelo C. STJ em recurso especial, em que também ventilada a questão do julgamento anterior, quando do recurso apresentado em face à decisão negativa do C. STJ. Esses eram os momentos para alteração do julgado deste Tribunal de Justiça, no mandado de segurança, o que não houve (a decisão deste Tribunal foi mantida pelo C. STJ). Agora, aqui, julga-se ação rescisória, que não pode adentrar à justiça ou injustiça da decisão atacada e cujos pressupostos são específicos, para preservar a coisa julgada. No mandado de segurança cujo acórdão se pretende rescindir contra ato administrativo estadual não apenas o este Tribunal de Justiça o denegou. Também assim o fez o C. STJ, quando chamado a apreciar o julgado do Tribunal de Justiça, em recurso especial e em agravo denegatório interposto em recurso especial e no respectivo agravo regimental. Mais, ainda, nesse agravo regimental interposto (AgRegAgresp), no próprio mandado de segurança de que se trata também foi negado provimento. Lembre-se: em todos esses recursos a recorrente ventilou o fato do julgado anterior (fls. 318), do il. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, aliás, o que fez também no agravo interposto contra o despacho denegatório (fls. 390). Mesmo assim, o ilustre Min. Herman Benjamin não deu a ele provimento (fls. 435 relator). Somente depois de tudo isso, com o trânsito em julgado, adveio a presente ação rescisória que, como toda rescisória, tem uma amplitude cognoscível muito restrita. Ou seja, se poderia ter havido alguma ponderação sobre a decisão anterior, esse momento processual já passou e é incabível em uma ação rescisória. 
4. Pedido rescisório improcedente. 
5. Embargos acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos” (fls. 2-3, e-doc. 54).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Narrou ter “ajuiz[ado] Ação Rescisória para ver rescindido Acórdão proferido em Recurso de Apelação interposto contra sentença denegatória de Mandado de Segurança, e ver revertida injusta e ilegal demissão a bem do serviço público dos quadros da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, além do pagamento de todos os atrasados desde a demissão, assim como o cômputo do tempo para todos os efeitos legais” (fl. 5, e-doc. 61).

Asseverou que “a questão posta a exame e reexame necessário do Poder Judiciário diz respeito exatamente a aferir os padrões de constitucionalidade do ato de demissão da Recorrente” (fl. 32, e-doc. 61).

Sustentou que “o v. Acórdão recorrido, ao manter a decisão rescindenda validando a sentença que tornou firme ato administrativo que impôs pena administrativa exacerbada à Recorrente, sem que provada culpa alguma, afronta diretamente ao princípio merecendo, pois, a reforma da decisão recorrida para inverter o resultado de improcedência da Ação Rescisória para que esta seja julgada procedente primeiro para rescindir o v. Acórdão rescindendo e, em juízo rescisório, proferir novo julgamento determinando a imediata reintegração da Recorrente no cargo anteriormente ocupado, condenando-se os réus ao pagamento de todas as verbas atrasadas, desde o ato demissório, assim como o cômputo do tempo para todos os efeitos legais, e inversão do ônus da sucumbência” (fl. 36, e-doc. 61).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 66).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e pede “seja o presente autuado e recebido para reformar a decisão agravada e, de consequência, determinar o processamento do Recurso Extraordinário, cujos termos e razões requerem fiquem integradas, também, ao presente, para apreciação e julgamento por colegiado desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 25, e-doc. 71).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste à agravante.

5. Na espécie, a autora ajuizou ação rescisória, com fundamento no inc. V do art. 485 do Código de Processo Civil, objetivando rescindir acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença pela qual determinada a demissão da professora por apresentação de diploma falso. 

 O Tribunal de origem concluiu não haver ilegalidade ou incoerência no ato administrativo nem nas decisões judiciais anteriores. Assentou que a ação rescisória tem cabimento restrito, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão judicial de decisão já transitada em julgado como na espécie, nestes termos:
“4. A interpretação restritiva dada para a admissibilidade das ações rescisórias não impõe a exclusiva consideração da norma fria, inanimada, em sua literalidade escrita, ou seja, conforma a letra, mas sim no sentido de uma interpretação exata, rigorosa, inclusive pelo fato de que muitas normas jurídicas, em geral, nascem da integração de diversas células ou comandos normativos, muitas vezes esparsos, mas que não deixarão de ser em síntese um comando preciso, exato, rigoroso, literal. Para que haja a rescisão do julgado é preciso que se defronte com violação frontal ao dispositivo legal, ou aberrante interpretação, em desconformidade com o ordenamento constitucional ou princípios fundamentais. Se o julgado não viola vetores constitucionais, cláusulas gerais, princípios gerais do direito, se não fere a analogia, os costumes, regras jurídicas previstas expressamente, focos ejetores de direito, incabível sua desconstituição. Conclui-se que a lei não é ofendida na sua literalidade, quando a decisão rescindenda chega a uma conclusão perfeitamente compatível com os textos normativos que se aplicam à hipótese tida como demonstrada. Nesse sentido o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (...).
5. E no caso presente não se verifica qualquer vício ou nulidade no v. acórdão rescindendo, pese a fundamentação sumária, sendo que à sua fundamentação cristalizam-se as razões de decidir da r. sentença revista, inobstante a norma do artigo 512 do Código de Processo Civil dispor que o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto do recurso. Observa-se que a r. sentença mantida pelo v. acórdão rescindendo, teve em consideração todos os fatos pertinentes postos ao julgamento, às normas apontadas pela autora no mandado de segurança como violadas. E, cabe salientar, a rescisão pretendida pela autora é de acórdão que aprecia a presença de direito líquido e certo, o qual exige prova segura e robusta. Mas, como salientou a r. sentença (fls. 252/259), ‘o convencimento da autoridade administrativa foi baseado em prova produzida nos autos’, enquanto que ‘a medida adotada [demissão a bem do serviço público] não se mostra injusta e arbitrária, pois nos termos da legislação em vigor’. (...)
7. Por sua vez, o v. acórdão rescindendo (fls. 303/307) também destacou a sujeição do procedimento administrativo ao crivo do Poder Judiciário, em sua legalidade, obediência do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, consolidando no julgado o entendimento de que ao Poder Judiciário é vedado apreciar o mérito dos atos administrativos, valendo-se dos ensinamentos de Seabra Fagundes e Hely Lopes Meirelles, para então reconhecer a validade do ato administrativo, em especial, porque a impetrante não apontou qualquer vício de procedimento capaz de ensejar a nulidade do ato que culminou fundamentadamente com sua demissão a bem do serviço público. A d. Turma Julgadora, pois, analisou as questões pertinentes cuja revisão judicial entendeu cabíveis, deixando de abordar o mérito da questão administrativa e, consolidado esse entendimento, configurou-se o trânsito em julgado. 
8. Constata-se, assim, que o v. acórdão rescindendo não violou normas legais e constitucionais apontadas pela autora na presente ação. O artigo 5º, inciso II, da Carta Constitucional diz que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’. Exatamente em razão dessa norma que a Resolução SE de 02 de março de 2006 fundamentou a dispensa a bem do serviço público nos artigos 251, inciso V, 256, inciso II, e 257, inciso II, da Lei nº 10.261/68, os quais, se observa, tipificam precisamente a hipótese de fato imputada à autora, consistente no procedimento irregular de natureza grave e a prática de ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a Fazenda Estadual. No que se refere ao inciso XXXIV do artigo 5º constitucional, também não se vislumbra qualquer violação, pois teve a servidora assegurado o seu direito de defesa no procedimento disciplinar e na esfera judicial, alcançando provimento jurisdicional válido e eficaz, que teve em conta todas as matérias passíveis de revisão e indicadas pela autora. Quanto ao inciso XXXV da Constituição Republicana também não possui razão a autora, pois efetivamente houve apreciação pelo Poder Judiciário a respeito do ato administrativo sancionador, que concluiu pela sua completa legalidade. Também não houve ofensa ao inciso LVII do artigo 5º constitucional, pois foi aplicada a pena de demissão a bem do serviço público após o devido processo legal, contraditório e pronunciamento administrativo de mérito, após a interposição de recurso pela autora (fls. 99/102), ocorrendo efetivamente o trânsito em julgado administrativo, pese a impetração do mandado de segurança, que, entretanto, convalidou o ato. Também não há violação ao artigo 2º da Lei Federal nº 9.784/99, a qual regula o processo administrativo, saliente-se, exclusivamente no âmbito da Administração Federal. De qualquer modo, referida norma traça princípios que invariavelmente repercutem toda a atividade administrativa, sendo que encontra equivalência na norma do artigo 4º da Lei Estadual nº 10.177/98, segundo a qual ‘A Administração Pública atuará em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação dos atos administrativos’. O processo administrativo disciplinar que puniu a autora com pena de demissão precisamente assim o fez para atender a esses princípios, com vistas a observar a legalidade, manter a impessoalidade e a moralidade, motivando devidamente os atos preparatórios e o ato decisório para atender ao interesse público que jamais poderia ser a manutenção em atividade de servidor que tivesse violado as hipóteses de fato do artigo 256 e 257 da Lei nº 10.261/68. A r. sentença e o v. acórdão, pois, estiveram atentos à legalidade da sanção aplicada e, muito pelo contrário do alegado, em vez de violar os artigos 251 e 252 do Estatuto dos Servidores, teve neles a fundamentação, tendo a r. sentença que denegou a ordem corretamente salientado, conforme já consignado, que ‘a solução adotada administrativamente está em consonância com a prova colhida e a medida adotada foi proporcional ao apurado, não havendo o que ser reparado’. (...)
9. Em suma, as normas apontadas pela autora como violadas pelo v. acórdão são exatamente aquelas que confirmam a legalidade e constitucionalidade do ato administrativo revisto no mandado de segurança, o qual careceu de direito líquido e certo, não se mostrando, pois, caracterizada a hipótese fática do inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil. A literal disposição das normas indicadas pela autora foram observadas tanto pela ré no processo disciplinar, quanto pela r. sentença e o v. acórdão rescindendo. Não há, portanto, violação a literal disposição de lei, de modo que improcedente a pretensão da autora de rescindir o v. acórdão e a r. sentença por ele mantida” (fls. 6-14, e-doc. 12).

6. A alegação de nulidade da decisão recorrida por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o ato decisório apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025, Tema 1.086 da repercussão geral).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. Como assentado na decisão recorrida, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias sobre os pressupostos de cabimento da ação rescisória e sobre a existência de nulidades no julgado rescindendo, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGADO RECORRIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.528.209-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ART. 966 DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NA SÚMULA 279 DO STF E POR AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. VERIFICAR A VIABILIDADE, OU NÃO, DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO CASO EM TELA, EM FACE DOS ÓBICES APONTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. EVENTUAL DIVERGÊNCIA, EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, DEMANDARIA O REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279 DO STF) E A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE IMPEDE O TRÂNSITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IV. DISPOSITIVO 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.588.061-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.3.2026).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É FIRME NO SENTIDO DE QUE DISCUSSÃO SOBRE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA SE ENQUADRA NO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO PERMITE A ABERTURA DA VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. 2. NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, FICA MAJORADO EM 25% O VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015” (ARE n. 1.351.346-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.3.2022).

8. O argumento da agravante de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora